Tribunal: TJDFT
Processo: 0729048-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Riwer Contabilidade EIRELI contra sentença da 18a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores alegadamente devidos por serviços contábeis. O juízo de origem entendeu que a apelante não comprovou a efetiva prestação dos serviços no período objeto da cobrança.
2. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve a efetiva prestação dos serviços contábeis pela apelante no período indicado na inicial; (ii) se é possível a cobrança proporcional ao período em que houve comprovação da prestação dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação entre as partes caracteriza contrato sinalagmático, regido pelo art. 476 do Código Civil, que exige o cumprimento das obrigações por ambas as partes para que se possa exigir a contraprestação. 5. A apelante comprovou a prestação de serviços apenas para o período de 01/01/2021 a 01/01/2022, enquanto a cobrança refere-se ao período posterior, a partir de 10/03/2022, não havendo comprovação para o intervalo mencionado na inicial. 6. O pedido subsidiário também foi rejeitado, pois a prova apresentada é limitada a períodos distintos daqueles mencionados na petição inicial, exigindo o manejo de nova ação, caso haja interesse da apelante. 7. Precedentes citados reforçam a necessidade de prova efetiva da prestação dos serviços para a exigibilidade da contraprestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência majorados em 2%. Tese de julgamento: “A cobrança de valores por prestação de serviços contábeis exige a comprovação efetiva do cumprimento das obrigações correspondentes no período indicado na inicial. Provas relativas a períodos diversos não atendem a esse requisito.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 476. Jurisprudência relevante citada: tjdft Acórdão 1948795, 0727449-80.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024; TJDFT - Acórdão 1914457, 0709505-13.2021.8.07.0019, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.)